Tribunal: TJSP
Processo: 2151788-32.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Ricardo Tucunduva
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-18
Data de publicação: 2020-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000547301
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2151788-32.2020.8.26.0000, da Comarca de Araçatuba, em que é paciente RAFAEL
CLARINDO DE SOUZA e Impetrante VILMAR FRANCISCO SILVA MELO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: CONHEÇO do pedido,
mas DENEGO a ordem. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente sem voto), MACHADO DE ANDRADE E JOSÉ RAUL GAVIÃO DE
ALMEIDA.
São Paulo, 18 de julho de 2020.
RICARDO TUCUNDUVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2151788-32.2020.8.26.0000 -Voto no 51.513
2
HABEAS CORPUS No 2151788-32.2020.8.26.0000
COMARCA DE ARAÇATUBA - 2a V.E.C.
IMPETRANTE: DR. VILMAR FRANCISCO SILVA MELO
PACIENTE: RAFAEL CLARINDO DE SOUZA
V O T O No 51.513

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar,
impetrado em benefício de RAFAEL CLARINDO DE SOUZA, que estaria
sofrendo constrangimento ilegal, derivado do fato de o Juiz da execução ter
indeferido o pedido de conversão da sua prisão convencional em domiciliar, para
evitar que SOUZA seja contaminado pelo Covid-19. Por isso, o impetrante aciona
esta Corte.
Denegada a liminar, o feito foi regularmente processado.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2151788-32.2020.8.26.0000 -Voto no 51.513
3
O remédio heroico, na definição de AIRES DA MATA, é,
tão-só, a “ordem judicial de soltura de pessoa ilegalmente presa, ou para evitar
que o seja”, conforme assinala Damásio Evangelista de Jesus, ao comentar o artigo
647 do Estatuto de Rito (in “Código de Processo Penal Anotado”, Saraiva, 2007,
página 515).
Ora, o paciente não está ilegalmente preso: cumpre
pena. Então, se discordou da decisão proferida pelo Juiz da execução, deveria ter
interposto o competente recurso, que é o agravo de que trata o artigo 197 da Lei de
Execução Penal.
Mas, a despeito disso, em caráter excepcional,
porque vivemos em tempos de pandemia, aprecio o pedido relativamente ao
pretenso risco de contágio pelo COVID-19, a que o paciente estaria exposto na
cadeia. Em verdade, não há nenhuma informação de que, no presídio onde
SOUZA está recluso, haja alguém infectado.
Ademais, ainda que houvesse alguma contaminação, é
certo que cadeia onde SOUZA está recluso há atendimento médico disponível
para os sentenciados.
Por fim, é notório que as Secretarias de Segurança
Pública e de Saúde do Estado de São Paulo têm tomado medidas para evitar a
contaminação e a propagação do coronavírus nas penitenciárias.
Nestas condições, excepcionalmente, CONHEÇO do
pedido, mas DENEGO a ordem.
RICARDO CARDOZO DE MELLO TUCUNDUVA
Desembargador Relator